Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700214-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: J. P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DA SILVA SILVESTRE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão ao ID 28082446, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, recebendo o apelo no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC. Em suas razões recursais (ID 28355544), o embargante aponta omissão na decisão, porquanto não teria constado no decisum que as obrigações relativas ao pagamento dos danos morais e dos honorários de sucumbência estão abarcadas pelo efeito suspensivo. Em razão disso, requer “seja sanada omissão para que conste que apenas em relação à tutela de urgência deferida e já cumprida não terá o efeito suspensivo conforme art. 1.012, § 1o, do CPC, mas que em relação a condenação em danos morais e honorários de sucumbência, a apelação terá efeito suspensivo, conforme art. 1.012, caput, do CPC.” Contrarrazões ao ID 28605305. É o relatório. Decido. A despeito das argumentações expostas pela embargante, não se constata omissão. A Sul América Companhia de Seguro/embargante, no bojo de sua apelação, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que fosse desobrigada a custear o medicamento PROCARBAZINA (Natulan 50 mg), até o trânsito em julgado da ação (ID 26545804, p. 31), tendo em vista a confirmação da tutela em sentença (ID 26545788). Por meio da decisão ao ID 28082446, esta Relatoria considerou o pedido e as razões da apelante para fins de análise do pedido de suspensão do recurso nos seguintes termos: “Nas razões recursais ao ID 26545804, o plano de saúde requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, sustentando a ausência de previsão contratual ou legal para o custeamento do medicamento quimioterápico PROCARBAZINA (Natulan 50 mg). Alega a plausibilidade do pedido de efeito suspensivo, diante da razoabilidade, clareza e taxatividade do direito invocado no apelo. Requer a concessão do efeito suspensivo para desobrigá-lo a custear o medicamento até o trânsito em julgado da presente ação.” Delineado os termos do pedido, com fulcro no art. 1.012, §1o, V, do CPC, indeferi o pedido de efeito suspensivo e recebi a apelação apenas no efeito devolutivo. Note-se que se trata de decisão pautada nos exatos termos do pedido do Plano de Saúde, de modo que o recebimento do apelo, no que tange à concessão da tutela, possui caráter meramente devolutivo. Sobre o tema, o art. 1.012 do CPC empresta efeito suspensivo ao recurso de apelação. Entretanto, o §1o do mesmo dispositivo retira o efeito suspensivo ex legis, podendo produzir imediatamente seus efeitos a sentença que confirma tutela provisória. Este é o caso dos autos, porquanto se trata de confirmação de tutela anteriormente concedida. Logo, a possibilidade de produção imediata dos efeitos da sentença incide apenas em relação à tutela conferida nos autos, não abarcando a condenação ao pagamento de compensação por danos morais e de honorários advocatícios, que estão, na hipótese, acobertados pelo duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Desse modo, não se caracteriza omissão e/ou qualquer outro vício inserto no art. 1.022, do CPC. Com essas razões, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para lançamento do relatório e apreciação do mérito do recurso. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator